Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707301-91.2019.8.07.0010 RECORRENTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSIFICADO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. FATOS DISTINTOS. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de uso de documento particular falso, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição. 2. As provas testemunhal e documental demonstram que os documentos não estavam falsificados de forma grosseira, sendo necessária diligência para averiguar a autenticidade. 3. O crime imputado ao réu configura delito independente a cada ocorrência, notadamente quando evidenciada a habitualidade delitiva, sendo, pois, irrelevante a absolvição anterior em uma das acusações relacionadas ao mesmo documento por ausência de provas. 4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos. No caso, ausentes pressupostos objetivos e subjetivos e evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Destaca-se que a situação econômica do réu não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em fração adequada aos rendimentos do acusado. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição, por atipicidade da conduta, por entender que o fato descrito na denúncia não constitui o delito de falsificação e uso de documento falso; b) artigo 71 do CP, requerendo-se o reconhecimento do crime continuado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso III, do CPP e 71 do CP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por atipicidade da conduta e reconhecimento do crime continuado) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030